Tribunal: STF
Processo: ARE 1408684
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. AFASTADA A PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, INCLUINDO-SE A ANOTAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO. 1. A agravante busca a retificação da requisição de pequeno valor expedida para o pagamento dos honorários sucumbenciais a fim de que conste da minuta a anotação de incidência juros de mora conforme a taxa fixada no título executivo. 2. A anotação da incidência de juros em continuação em relação às requisições de pagamento dos honorários sucumbenciais, não encontra respaldo na regulamentação dos procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios (Resolução nº 458/2007), de modo que não há como acolher a pretensão da agravante. 3. Anoto, ademais, que a inserção da anotação de incidência de juros na minuta da requisição de pagamento, implicaria na aplicação da somatória do percentual de juros entre a conta e a expedição sobre o total dos honorários sucumbenciais, o que implicaria a incidência de juros sobre juros, uma vez que os honorários advocatícios possuem natureza acessória e seu valor decorre de percentual incidente sobre o saldo devedor (parcelas vencidas até a sentença), sendo que parte deste valor, por sua vez, corresponde aos juros incidentes sobre o principal. 4. Agravo de instrumento desprovido” (fl.7, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXII do art. 5º e o caput e os §§ 1º, 3º, 4º e 12 do art. 100 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 96 da repercussão geral, ao argumento de que “se a parte tem direito a ter a aplicação de juros sobre o débito principal posteriormente à data da conta (até a expedição da RPV/precatório), o requisitório de honorários sucumbenciais, seguindo a sorte do principal e observando o princípio da isonomia, deve ser preenchido de modo a ensejar igual tratamento (pagamento dos juros entre a data da conta e a expedição da RPV/precatório)” (fl. 8, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 13).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “no apelo extremo interposto foi defendido que, em respeito à tese firmada por esta Corte no julgamento do TEMA Nº 96/STF (interpretação dos artigos 5º, caput e inciso XXII, além do 100, caput e §§ 1º, 3º, 4º e 12, da Constituição Federal), haveria a necessidade de incidência de juros moratórios entre a data da conta apontada no ofício requisitório e a sua transmissão ao Egrégio TRF3, pouco importando sua condição de condenação principal ou acessória (honorários sucumbenciais)” (fl. 5, e-doc. 15).



    Salienta “não h(aver) se falar na necessidade de reexame fático ou probatório in casu, pois a partir da consideração das informações contidas nas decisões de mérito proferidas no presente feito torna-se possível a apreciação do(s) pleito(s) entabulado(s) no apelo extremo. Aliás, quanto ao ponto, o v. acórdão recorrido foi claro ao mencionar que a tese firmada no RE nº 579.431/RS (tema nº 96/STF) não se aplicaria às requisições de honorários sucumbenciais e que a anotação de incidência de juros em continuação em relação às requisições de pagamento dos honorários sucumbenciais, não encontraria respaldo na legislação vigente, de modo que não haveria como acolher a pretensão da agravante, circunstância que possibilita a apreciação da matéria por este Pretório Excelso” (fls. 6-7, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Confira-se a ementa do julgado: 



    “JUROS DA MORA. FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (DJe 30.6.2017).



    O Tribunal de origem afastou a aplicação do Recurso Extraordinário n. 579.431, Tema 96 da repercussão geral, aos honorários de sucumbência, nos seguintes termos: 



    (...) “a requisição de pagamento com a anotação de incidência de juros em continuação, restringe-se às requisições efetuadas em relação aos beneficiários (autores), apenas.



    Ou seja, a anotação da incidência de juros em continuação em relação às requisições de pagamento dos honorários sucumbenciais, não encontra respaldo na regulamentação dos procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios (Resolução 458/2007), de modo que não há como acolher a pretensão da agravante.



    Anoto, ademais, que a inserção da anotação de incidência de juros na minuta da requisição de pagamento, implicaria na aplicação da somatória do percentual de juros entre a conta e a expedição sobre o total dos honorários sucumbenciais, com a incidência de juros sobre juros, uma vez que os honorários advocatícios possuem natureza acessória e seu valor decorre de percentual incidente sobre o saldo devedor (parcelas vencidas até a sentença), sendo que parte deste valor, por sua vez, corresponde aos juros incidentes sobre o principal” (fl. 3, e-doc. 4).



    No julgamento dos Embargos de Declaração na Reclamação n. 37.224, o Ministro Luiz Fux, Relator, ressaltou a impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal estender a aplicação do Tema 96 da repercussão geral ao cálculo dos juros de mora incidentes sobre honorários sucumbenciais. No voto, assim se expôs a matéria:



    “Diante desse cenário, imperioso procedermos à aferição do necessário distinguishing entre o caso dos autos e o que discutido no Recurso Extraordinário 579.431, Tema 96 da Repercussão Geral, a fim de verificar a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles. (…)



    Cuidava-se, na oportunidade, de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que assentou a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e o ato de requisição de pequeno valor. Ao analisar o caso, o Plenário desta Corte negou provimento ao apelo extremo da universidade (…)



    Com efeito, in casu, nota-se, a partir da leitura dos autos, irresignação do reclamante relativa à decisão que indeferiu o pedido de incidência de juros de mora na obrigação acessória de honorários sucumbenciais. (…)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, que não tratou especificamente sobre a incidência dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais” (DJe 19.12.2019).



    Inviável aplicar ao crédito de honorários advocatícios o Tema 96 da repercussão geral, pois, conforme decidido no acórdão recorrido, os juros de mora já foram calculados no período pretendido pelo agravante.



    6. Para rever o fundamento do acórdão recorrido seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 96 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.335.706, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.337.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.332.824, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.10.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora